Tribunal: TJES
Processo: 5000254-88.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-88.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA MARIANI DA COSTA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA – FALTA DE AMPARO NORMATIVO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem.

2.
Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma.

3
.
Recurso conhecido e improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SILVANA MARIANI DA COSTA
em face da decisão monocrática proferido no evento nº 6531377, que, constou:

(...)
Isto posto, na forma do descrita no Caput, do artigo 932, do Código de Processo Civil, conjugado com o Enunciado nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, ao tempo em que não conheço do Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional postulado pela Autora, bem como, conheço do Recurso de Apelação Voluntária para conferir-lhe parcial provimento, exclusivamente, no sentido de impor à Autora, no tocante à reconhecimento do direito ao tratamento contínuo de fisioterapia, promova o agendamento de consulta trimestral perante o Médico Especialista, objetivando sejam efetivadas sucessivas reavaliações, para fins de ulterior formalização de Laudos Médicos, relacionados à eventual futura conclusão de conclusão e/ou dispensa do tratamento, condicionado, bem é de ver, ao efetivo restabelecimento do estado de saúde da Autora
, nos termos da fundamentação retro aduzida. (...).

A parte embargante em suas razões recursais (evento nº 6679700), apesar de não haver sido a petição em análise nominada de Embargos de Declaração, aponta, a bem da verdade, omissão no julgamento em referência e requer: “
seja arbitrado os honorários dessa patrona na qualidade de dativa, a qual atendeu o pedido da parte Autora ID nº 6259843, devidamente intimada, o desejo de recorrer da sobredita Sentença ID. 6259838
””.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de existência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC. Omissão quanto à fixação de honorários ao defensor dativo. Impossibilidade de arbitramento dos honorários dativos na atual fase processual, posto que a atuação do causídico nos autos não findou, com regular trâmite dos autos no primeiro grau. Inexistência de omissão a ser suprida. Entendimento desta colenda Câmara Cível no sentido de que devem ser fixados honorários no momento da prolação da sentença. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão da análise do pleito de fixação de honorários à defensora dativa, sem efeitos infringentes. (
TJPR; Rec 0099509-77.2023.8.16.0000; Campo Largo; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 04/12/2023; DJPR 07/12/2023
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Processo civil. Omissão. Honorários defensor dativo e externar quitação da dívida alimentar. Sem razão. Não cabe fixação de honorários sucumbenciais em agravo de instrumento e prova de quitação deve ser juntada no 1º grau. Embargos conhecidos e desprovidos
. Por unanimidade.
(TJSE; EDcl 202200845611; Ac. 433/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antônio Araújo Mendonça; DJSE 06/02/2023)

Ademais, não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.